Tribunal: STF
Processo: ARE 1483503
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13° SALÁRIO. DANO MORAL. INEXISTENTE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. 1 - A reintegração garante o retorno do servidor ao serviço público, por ficção legal, nos mesmos moldes do dia em que ocorreu seu desligamento, como se em exercício estivesse. II - Devido o pagamento dos vencimentos, férias, terço-constitucional e 13º salário relativos ao período em que o servidor reintegrado permaneceu afastado do serviço público. III - Ao exame do caderno processual, todavia, não há como reconhecer que a exoneração tenha sido apta a ensejar dano moral, pois para que seja caracterizado tal dano e o dever de indenizar é necessário que ocorram requisitos exigidos à responsabilidade civil. IV - Em se tratando de verbas devidas a servidor, os juros de mora são computados de acordo com o art. 1°-F da Lei n.9.49411 997, considerada a redação vigente quando da citação e a correção monetária, devida desde a data em que deveriam ser efetuados os pagamentos, pelo IPCA, tendo em vista o entendimento do c. STJ esposado em seu REsp n.° 1.270.439/PR, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18, 37, caput e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Compulsando os autos, verifica-se que o autor, servidor público efetetio vininculado ao réu, ocupante do cargo de professor de educação básica, foi exonerado por intermédio do Ato n. 17412007 da Secretaria de Estado de Educação, por infrequência em 7/2/2007 (fI. 22), tendo, posteriormente, em virtude da decisão administrativa que deferiu o recurso interposto sido reintegrado em 27/11/2008 (fls. 12, 16119 e 85/87).



    Pois bem...



    No caso em julgamento, uma vez reconhecida pela própria Administração Pública Estadual a ilegalidade e a nulidade do Ato n. 17412007 que exonerou o servidor, uma vez determinada a reintegração no cargo anteriormente ocupado, o Estado de Minas Gerais deve ressarci-lo das verbas que teria direito durante o período de afastamento, pois a nulidade do ato tem efeito "ex. tunc". E como se não houvesse rompimento do vínculo entre o servidor e o Estado de Minas Gerais. A reintegração vai garantir o retorno do servidor ao serviço público; por ficção legal, nos mesmos moldes do dia em que ocorreu seu desligamento, como se ele tivesse permanecido em exercício desde então.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente